Tribunal: TJBA
Processo: 0513198-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513198-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: CLAUDIA DE OLIVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por C.O.L.

A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação cadastral e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com sucumbência recíproca.

A apelante sustenta a existência de contratação válida, exercício regular de direito na negativação, inaplicabilidade de dano moral, incidência da Súmula 385 do STJ em razão de inscrições preexistentes e necessidade de reforma dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a ausência de comprovação do vínculo contratual, a ilicitude da negativação, o caráter in re ipsa do dano moral e a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, postulando a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de telefonia comprovou a existência de relação jurídica válida que legitime o débito e a consequente negativação do nome da consumidora; (ii) a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, sem prova da contratação, configura dano moral indenizável; (iii) a Súmula 385 do STJ é aplicável ao caso quando há notícia de inscrições anteriores não comprovadamente legítimas; e (iv) a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato de telefonia com a consumidora, limitando-se a juntar telas de sistema interno e notas fiscais, documentos unilateralmente elaborados, desprovidos de assinatura, aceite eletrônico ou qualquer meio idôneo que ateste a anuência da apelada ao negócio jurídico.

A ausência de documentos basilares de identificação (RG, CPF, comprovante de residência) e de contrato físico assinado ou gravação de aceitação demonstra a fragilidade probatória da apelante e evidencia a inexistência de vínculo contratual válido, configurando prática abusiva prevista no art. 39, III, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica no sentido de que a juntada de prints de telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos informativos, não comprova a existência de relação jurídica entre as partes, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente.

A negativação promovida pela apelante revela-se manifestamente ilícita, seja pela inexistência de prova da contratação, seja pela ausência de comprovação do débito, seja pela falta de comunicação prévia ao consumidor, em flagrante violação ao art. 43, §2º, do CDC, configurando abuso de direito vedado pelo art. 187 do Código Civil.

O exercício regular de direito pressupõe a existência de um direito material válido, líquido e demonstrado, o que não se verifica no caso concreto, de modo que a conduta da empresa constitui típico abuso de direito, extrapolando os limites impostos pela boa-fé objetiva, pelos bons costumes e pela função social do contrato.

A Súmula 385 do STJ não é aplicável ao caso concreto, porquanto a apelante não comprovou documentalmente a legitimidade, a contemporaneidade e a incontroversa das alegadas inscrições preexistentes, sendo certo que a incidência do verbete sumular exige, cumulativamente, a existência de inscrição anterior, legítima e incontroversa.

A existência de inscrições anteriores sob discussão judicial afasta a condição de "inscrição legítima e incontroversa" exigida pela Súmula 385 do STJ, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o verbete quando as anotações pretéritas são contestadas ou apresentam indícios de ilegitimidade.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração do prejuízo, pois decorre da própria violação ao dever de cuidado do fornecedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O montante arbitrado pelo Juízo de origem no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se moderado, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, bem como compatível com valores usualmente fixados por esta Corte em hipóteses análogas de negativação indevida.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo Juízo de origem, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica, informacional e probatória da consumidora e da verossimilhança das alegações, estando ambos os requisitos alternativos plenamente satisfeitos.

A inversão do ônus da prova não impõe à fornecedora qualquer dever impossível ou prova diabólica, mas apenas exige a apresentação de documentos e registros que somente ela possui (gravações de confirmação, comprovantes de autenticação, protocolos de atendimento ou contrato assinado), constituindo dever inerente ao risco da atividade e à boa-fé objetiva.

A ausência de desincumbência do ônus probatório legitimamente transferido à fornecedora mantém hígida a conclusão de primeiro grau quanto à inexistência do débito e à ilicitude da negativação, restabelecendo o equilíbrio processual e permitindo que a parte vulnerável possa efetivamente exercer seu direito de defesa.

Afasta-se a sucumbência recíproca reconhecida na origem, porquanto a consumidora sagrou-se vencedora na integralidade das pretensões deduzidas em juízo, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais para condenar a apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da parte apelada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente quanto à declaração de inexistência do débito, à ilicitude da negativação e à fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento: "1. A juntada de telas de sistema interno e documentos unilateralmente elaborados, desacompanhados de contrato assinado, aceite eletrônico, documentos de identificação ou gravação de confirmação, não comprova a existência de relação jurídica entre consumidor e fornecedor, configurando prática abusiva a cobrança de débito não demonstrado. 2. A inscrição do nome de consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovação de contratação válida constitui ato ilícito que configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto. 3. A Súmula 385 do STJ somente é aplicável quando demonstrada documentalmente a existência de inscrição anterior legítima, contemporânea e incontroversa, não se aplicando quando as anotações preexistentes estão sob discussão judicial ou apresentam indícios de ilegitimidade. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é medida que restabelece o equilíbrio processual na relação de consumo, não constituindo imposição de prova impossível ao fornecedor, mas sim dever de apresentação de documentos e registros que somente a empresa detém."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 39, III e parágrafo único, 43, §2º; CC, arts. 187 e 188, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.352.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.479.018/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.881.008/MG, Quarta Turma, DJe 30/06/2022; STJ, REsp 1.061.134/RS; TJ-GO, Apelação nº 5663396262023809051, Rel. Desa. Maria Cristina Costa Morgado, 8ª Câmara Cível, DJe 12/08/2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0051791-56.2020.8.06.0101, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 07/08/2024; Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0513198-68.2019.8.05.000
1, da
12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, em que figura como Apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
e, como Apelada,
CLAUDIA DE OLIVEIRA LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura.